Tribunal: STF
Processo: ARE 1329920
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. É ausente o interesse recursal na obtenção de provimento jurisdicional já concedido pelo Tribunal a quo. Precedentes: ARE 1.332.253-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 04/10/2021; RE 451.099-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/03/2008; RE 469.947-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/03/2012.



    2. Agravo interno desprovido.